Tribunal: STF
Processo: Rcl 48780
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Alagoinha do Piauí contra o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ante ato omissivo na indicação dos índices utilizados nos juros de mora e correção monetária em precatórios requisitados e pendentes de liquidação, o que estaria desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6921/DF
    Narra o reclamante que 
    “em vários processos que tramitam no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, lista de processos em anexo, foram proferidas decisões, em desfavor do reclamante, nas quais somente fizeram simples considerações de seguir os critérios legais ou foram omissas em relação ao índice ou ao indexador que está sendo utilizado, ou que foi utilizado, nos juros moratórios e na correção monetária para os cálculos dos valores a serem pagos pelo município.
    Torna-se oportuno mencionar que, mesmo sem indicar qual o índice ou o indexador utilizado nos juros moratórios ou na correção monetária, a Des. Liana Ferraz de Carvalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferiu despacho, o qual foi publicado no Diário da Justiça do Trabalho no dia 04 de fevereiro 2021, documento em anexo, determinando que o município de Alagoinha do Piauí repassasse, a partir do mês de fevereiro de 2021, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para o pagamento dos precatórios expedidos contra o município reclamante, valor tal que vem sendo retido mensalmente nas contas bancárias da municipalidade.” (edoc. 1, grifos do autor)
    Sustenta que, em razão da referida omissão, protocolou petição “requerendo que fosse emitido RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PRECATÓRIOS (...) requerimento o qual até a presente data não foi respondido”(edoc. 1, grifos do autor).
    Conclui, assim, que “o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região está sendo omisso em relação ao disposto nas decisões exaradas nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e nº 6.021”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para 
     “suspender a eficácia do despacho de lavra da Des. Liana Ferraz de Carvalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, publicado no Diário da Justiça do Trabalho no dia 04 de fevereiro 2021, e, por conseguinte, sustar todos os bloqueios a serem realizados por força do citado Despacho, em especial o bloqueio a ser realizado no mês de agosto nas contas do município, no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), até que seja julgado o mérito da presente reclamação, ante o fato do TRT 22 fazer simples consideração de seguir os critérios legais ou ser omisso expressamente em relação ao índice ou indexador utilizado na correção monetária ou na taxa de juros, nos 27 (vinte e sete) processos que originaram os precatórios a serem pagos pelo município reclamante”
    Requer, no mérito, 
    “que seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região a observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5867 e nº 6021, e que, por conseguinte, atualize os 27 (vinte e sete) precatórios devidos pelo município de Alagoinha do Piauí, aplicando, como índice de correção monetária, na fase pré-judicial, o IPCA-E, e, a partir da citação, a taxa SELIC”.
    É o relatório. Decido.
    Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.
    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial para fins de análise de eventual violação à autoridade desta Corte com fundamento no art. 102, I, l, da CF/88 ou violação ao decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6921/DF).
    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.
    Fica a parte advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente